Tribunal: TJSP
Processo: 2088537-35.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso Público. Alegação de violação a direito líquido e certo. Candidato não aprovado em prova escrita, ainda que por diferença mínima na pontuação. Ausência de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inexistência de vícios nos métodos de correção das provas escritas ou na apreciação dos recursos administrativos que foram ofertados em número de

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso Público. Alegação de violação a direito líquido e certo. Candidato não aprovado em prova escrita, ainda que por diferença mínima na pontuação. Ausência de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inexistência de vícios nos métodos de correção das provas escritas ou na apreciação dos recursos administrativos que foram ofertados em número de oito pelo impetrante, não se havendo falar em prejuízo. Tema 485 de Repercussão Geral. Edital do certame que obedeceu aos ditames da resolução 81/2009 do c. Conselho Nacional de Justiça e que constitui lei entre as partes. Pretensão do impetrante junto ao CNJ através de Procedimento de Controle Administrativo, objetivando a nulidade da prova escrita e prática buscada neste 'mandamus' que restou indeferida.
Denegação da segurança.